Tribunal: TJDFT
Processo: 0745032-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. DIRIETO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. USUÁRIO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE. EXACERBADA. PERCENTIL. METADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28).

2. Para a concessão do benefício estatuído pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador, sendo certo que a presença dos vetores preconizados pelo Legislador possibilita a aplicação da causa de diminuição da pena, in casu, a quantidade permite a fixação no percentil intermediário de 1/2.

3. Recurso conhecido e não provido.